Tribunal: TJSP
Processo: 2240091-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – INSURGÊNCIA – REJEIÇÃO – Intimada a CEF e manifestando-se a empresa pública o seu interesse no feito, escorreita se mostra a decisão hostilizada que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, em observância à Súmula 150 do STJ – Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240091-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Pederneiras, em que é agravante TELMA
CRISTINA SANTOS DE ANDRADE, são agravados SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240091-22.2020.8.26.0000 -Voto no 16316/api
2
Agravo de Instrumento no 2240091-22.2020.8.26.0000
Agravante: TELMA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE
Agravada: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
VOTO no 16316/api
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DECISÃO
QUE
DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA
FEDERAL INSURGÊNCIA REJEIÇÃO Intimada a CEF
e manifestando-se a empresa pública o seu interesse no feito,
escorreita se mostra a decisão hostilizada que determinou a
remessa dos autos à Justiça Federal, em observância à Súmula
150 do STJ Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO
AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora
contra a r. decisão que, na ação de seguro habitacional por vícios construtivos, determinou a
remessa dos autos à Justiça Federal, tendo em vista o interesse da Caixa Econômica Federal -
CEF, nas apólices do ramo 66, referente aos contratos do Sistema Financeiro de Habitação
SFH.
Sustenta a parte agravante que os contratos são anteriores a
02/12/1988 e, portanto, não há prova do comprometimento do FCVS com risco efetivo de
exaurimento da reserva técnica do FESA. Alega que a CEF não detém interesse jurídico para
estar na demanda, sendo competente a Justiça Estadual para dirimir o conflito.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, decisão contra qual
não foi interposto recurso.
Contraminuta apresentada.
É o breve relatório.
Respeitado o entendimento da parte agravante, a decisão
atacada deve prevalecer.
Com efeito, a CEF foi intimada para se manifestar sobre
eventual interesse na lide respondendo expressamente, a fls. 1.103/1.149 no sentido de que tem
interesse em intervir no feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240091-22.2020.8.26.0000 -Voto no 16316/api
3
Diante disso, a decisão hostilizada segue a orientação desta C.
8a Câmara de Direito Privado, a qual faz a aplicação da Súmula 150 do C. Superior Tribunal de
Justiça, in verbis: “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico
que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”, bem
é de se ver que nada há o que reformar quanto ao entendimento exarado pelo magistrado a quo
que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.
Portanto, é interesse da CEF em intervir no feito, devendo os
autos serem processados na justiça competente em razão do interesse jurídico da empresa
pública. Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator